Tribunal: CARF
Processo: 10166.911536/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911536/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.623 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CEB LAJEADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Incabível o reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento
indevido quando inexiste prova da efetiva apuração de crédito do tributo no
período indicado na PER/DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2006
COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO.
A legislação que rege o tema da compensação não permite a alteração do
direito creditório indicado no PER/DCOMP depois da sua análise na unidade
de origem. Ainda mais quando se constata uma alteração completamente
dissonante da natureza do tributo e do montante solicitados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10166.911535/2009-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911536/2009-60
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.623 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911536/2009-60

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.620, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
pagamento indevido de PIS com débitos da própria interessada.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que teria se
equivocado no preenchimento do PER/DCOMP e que havia procedido à retificação das
DIPJ/2003 e 2005. Pretendia, assim, pleitear direito creditório de saldos negativos do IRPJ
referentes aos anos-calendário em tela.
A DRJ, no entanto, argumentou que não há previsão para alteração do direito
creditório indicado no PER/DCOMP fora da hipótese das inexatidões materiais invocadas antes
do pronunciamento do despacho decisório da unidade de origem.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
argumenta que havia recolhido o PIS sem atentar para a alteração legislativa que determinou a
apuração pela sistemática não cumulativa para empresas optantes pelo lucro real. Assim, como
se encontrava em fase pré-operacional, com receitas limitadas e enormes gastos, apresentava
prejuízos no período e créditos elevados. Os erros de apuração teriam sido identificados e
retificados nas declarações retificadoras. Não bastasse o crédito de PIS, alega também que possui
os créditos decorrentes dos saldos negativos indicados nas DIPJ retificadoras dos anos-
calendário referidos. Pede, então, o reconhecimento do crédito e a homologação da
compensação. Pede, em caráter sucessivo, que o feito seja baixado em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.620, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se percebe do conteúdo da manifestação de inconformidade, de
fato, a interessada pretendeu mudar a natureza do direito creditório
indicado na PER/DCOMP. Não há uma linha sequer sobre o pagamento
indevido de PIS originalmente pleiteado, mas, apenas, a argumentação no
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.623 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911536/2009-60

sentido de que suas DIPJ retificadoras dos anos-calendário em questão
indicavam saldos negativos de IRPJ.
Nada obstante, para além da distinta natureza do tributo, os valores dos
referidos saldos negativos eram completamente diferentes do valor do
crédito de PIS apontado na PER/DCOMP. Daí que a DRJ não teve
dúvidas em considerar que havia ali um pedido de alteração do direito
creditório originalmente indicado.
Depois, com o recurso, a empresa parece tentar esclarecer que o
pagamento indevido de PIS decorreu da não percepção de que a alteração
legislativa ocorrida em 2002 fazia com que sua situação se enquadrasse
na sistemática da não cumulatividade. Como, na época da apuração, se
encontrava em fase pré-operacional, haveria crédito ao invés de débito
daquela contribuição. Contudo, não apresenta qualquer comprovação da
efetiva apuração de crédito do tributo no período indicado na
PER/DCOMP.
Não procede também a afirmativa de que a instância a quo teria
reconhecido juridicamente a existência do crédito compensável. Não há
qualquer menção a essa circunstância no acórdão recorrido.
Por outro lado, a alegação, agora subsidiária, de que havia também saldos
negativos de IRPJ não merece qualquer guarida. Como já
suficientemente enfrentado pela DRJ, a legislação que rege o tema da
compensação não permite a alteração do direito creditório indicado no
PER/DCOMP depois da sua análise na unidade de origem. Ainda mais
quando se constata uma alteração completamente dissonante da natureza
do tributo e do montante solicitados.
Nesse cenário, não há também qualquer espaço para dúvidas que
poderiam suscitar a realização de diligências.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.623 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911536/2009-60

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital